Tribunal: STF
Processo: ADPF 612
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL . SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DO STJ DA QUAL CABE RECURSO. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada, especialmente quando o objeto da ação for decisão judicial que está submetida regularmente ao sistema recursal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.